Tribunal: STF
Processo: Rcl 77233
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Tora Transportes Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020483-15.2015.5.04.0802, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na  ADC nº 48. 



    Tora Transportes Ltda. narra que, na origem, o juízo trabalhista, ao afastar a preliminar de incompetência absoluta, condenou a ora reclamante ao pagamento de verbas de natureza trabalhista em razão do reconhecimento do vínculo de emprego com a parte beneficiária, Jorge Antonio Palavro Barros, embora tenha prestado “serviços à ora Reclamante na condição de Transportador Autônomo de Cargas, na modalidade de TAC-agregado, sendo proprietário do veículo e devidamente registrado perante a ANTT, tendo preenchido todos os requisitos exigidos pela Lei 11.442/07”.



    Afirma que, após a interposição de sucessivos recursos, a Justiça Especializada se recusou a reconhecer a sua incompetência pra processar e julgar o litigio.



    Defende que, “presentes os requisitos exigidos pela norma [Lei nº 11.442/07], a relação entre a empresa transportadora de cargas e o transportador autônomo de cargas será sempre comercial, sendo da Justiça Comum a competência para solucionar eventuais controvérsias decorrentes dessa relação.”



    Requer que seja deferido pedido liminar a fim de suspender o trâmite do Processo nº ARR - 20483- 15.2015.5.04.0802 no âmbito do TST.



    No mérito, a confirmação da providência liminar com a cassação dos ato decisórios e a determinação de remessa dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No caso, o TRT 4 confirmou a sentença que reconhecera o vínculo empregatício, cujo trecho de interesse do acórdão do recurso ordinário transcrevo:



    “passa-se à análise do conjunto probatório presente nos autos. Em matéria de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego, fatos constitutivos do seu direito. A c ontrario sensu, admitida a prestação de serviço, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o on us probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC. 



    A Lei nº 11.442/2007 define o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, e conceitua a atividade, no art. 2º, in verbis: 



    Art. 2º. 



    A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT , nas seguintes categorias: 



    I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional; (...) (grifou-se)



    O artigo 4°, § 1º, da referida Lei, por sua vez, denomina Transportador Autônomo de Carga Agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade, ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa.



     Já o artigo 5° da mesma Lei estabelece que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. 



    No caso em apreço, entretanto, a prova dos autos remete à outra conclusão. 



    No tocante ao requisito da onerosidade, é certo que o reclamante percebia por frete realizado, sendo que a rota, ainda que pudesse ser escolhida pelo motorista, conforme referido pelo preposto da ré, a diferença de frete não seria paga, caso alterasse a rota por conta própria. 



    No tocante à não-eventualidade, conforme referido pela sentença, a prestação do albor se deu de forma ininterrupta à reclamada e, nas hipóteses em que prestou serviços a terceiros, conforme previsão em contrato de comodato (ID b4abbdb), estes foram indicados pela própria ré, como confessa o preposto ao afirmar que "indicam aos agregados para que não tenham prejuízo no retorno do veículo vazio as transportadoras Gafor, Transfalls; não lembra de ter indicado as transportadoras Ruver ou Giro", tornando irrelevante o fato confessado pelo reclamante de que em apenas uma oportunidade carregou para terceiros sem autorização da reclamada. 



    Quanto à pessoalidade, a reclamada foi confessa por desconhecer o fato se o reclamante poderia ser substituído por outrem, conforme previsão contratual. E que para que tal ocorresse, conforme referido pela testemunha Robson Garcia dos Santos, era necessária a autorização da reclamada. 



    Por fim, quanto à subordinação, a prova oral dá guarida à tese do reclamante. Isto porque a referida testemunha confirmou que O horário de entrega [era] definido pela ré, o início da viagem acabava sendo o mais cedo possível com pouco poder discricionariedade pelo motorista. Além disso, consoante explicitado na sentença: 



    (...) Verifico, do contrato societário da reclamada, que tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas em geral, dentre outros, a concluir que o reclamante, como motorista internacional, prestava serviços que estavam inseridos diretamente na atividade-fim da demandada. Outrossim, "consultado [o preposto] sobre o documento id 8a5d3ed pág. 05, confirma a previsão de desconto de frete" caso não fosse observado o prazo de entrega estabelecido pela ré. E, diversamente da tese defensiva, as testemunhas Robson e Marcio afirmam que se houvesse recusa, o motorista autônomo poderia ser punido, sendo colocado no final da fila de agregados ou mesmo desvinculado da empresa.



    Também, a própria inexistência de motoristas empregados na filial Uruguaiana. Segundo o preposto, "só em Uruguaiana, de 2011 a 2015, havia cerca de 50 motoristas, totalizando 150 em todo o Brasil; há 79 veículos em Uruguaiana; todos os motoristas em Uruguaiana são agregados, pessoas físicas ou jurídicas." 



    Ademais, a testemunha Marcio, indicada pela defesa, afirma que "a diferença entre os motoristas empregados e os agregados está que aqueles observam os intervalos e as folgas e preenchem controles de jornada, enquanto estes não; perguntado quanto ao documento id a306b36 pág. 03, reconsiderou a resposta dizendo que a diferença está apenas no preenchimento da papeleta". Não bastasse, rechaça o diferenciador decorrente da possibilidade de recusa de frete, ao confirmar que "a ordem de carregamento não diferenciava entre agregado ou empregado, de modo que o empregado também poderia recusar o frete oferecido sem ser punido". 



    Soma-se a quase inexistente diferença de remuneração (autônomo - "líquido cerca de R$3.000,00/R$3.500,00", conforme Robson; empregado - "o motorista empregado recebe remuneração líquida cerca de R$3.000,00 por mês", conforme Marcio) a tornar flagrantemente desvantajosa a contratação como agregado. (...)



      (grifou-se)



    Do todo exposto, tem-se que a sentença não merece reparos, no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, já que suficientemente comprovados os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Mantida a declaração de vínculo de emprego, mantêm-se as parcelas dela decorrentes. 



    Nega-se provimento.” (e-doc. 14, p. 4).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07.



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça Especializada na Reclamação Trabalhista nº 0020483-15.2015.5.04.0802, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente